Tribunal: TJDFT
Processo: 0750237-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750237-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WILMAR DE ASSUNÇÃO E SILVA RECORRIDA: ADMA EID TAVARES DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DA AÇÃO. SÚMULA 150 STF. TERMO INICIAL. PRAZO DE 1(UM) ANO A PARTIR DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADO, 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso de um processo judicial em razão da inércia da parte interessa em promover as diligências necessárias ao alcance de sua pretensão dentro do prazo estipulado em lei, observado que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Enunciado 150 da Súmula do STF. 2. Matéria de ordem pública, a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada. 3. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente. Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC. 4. Diante da falta de bens localizáveis, a execução fica suspensa, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o curso de 1 ano, automaticamente. 5. O prazo para a contagem da prescrição intercorrente considerada o caso do título extrajudicial que embasa a execução formalizada, com prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme artigo 206, §3o do Código Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 921, inciso III, e §§ 1o e 4o, do CPC, ao argumento de que a prescrição intercorrente deve ser reconhecida, já que o termo a quo teria sido a primeira intimação sobre a ausência de bens do devedor. Requer a condenação da recorrida em honorários recursais. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia a majoração dos honorários recursais, bem como a revogação da gratuidade de justiça concedida ao recorrente. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 921, inciso III, e §§ 1o e 4o, ambos do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “No caso, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa a partir de 12/04/2021 (ID 88532330), a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o transcurso de 1 ano, automaticamente, o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (...). O título judicial que embasa a execução formaliza o prazo prescricional de 3 anos (...). Considerado que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou automaticamente após o escoamento do prazo de suspensão (abril de 2022), impõe-se reconhecer a extinção da pretensão executiva pelo decurso do prazo atingido pela prescrição intercorrente terá seu termo final em abril de 2025" (ID 59091954). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a prescrição intercorrente só passa a correr se o credor ficar inerte depois de o processo permanecer suspenso por um ano no aguardo da localização de bens do devedor" (AgInt no AREsp n. 2.018.581/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022). Igual teor: AREsp n. 2.719.294, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 26/09/2024. Em relação aos pleitos de condenação da recorrida em honorários recursais e de revogação da gratuidade de justiça concedida ao recorrente, trata-se de pedidos que refogem à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à majoração dos sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027